Tribunal: TJBA
Processo: 0500977-42.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500977-42.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WAGNER MAIA COELHO

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, ERISVALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO PARA FORMAÇÃO DE SARGENTO PM. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. TEMA 485 DO STF. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado, reformando a sentença para anular a questão nº 27 de processo seletivo interno para o Curso de Formação de Sargentos da PMBA (2010), em razão de erro grosseiro. O embargante sustentou apenas a inobservância à tese fixada no IRDR nº 8007114-09.2018.805.0000.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável na hipótese o precedente firmado no IRDR nº 8007114-09.2018.805.0000; (ii) verificar se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a reapreciação da matéria decidida.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

5. Não há que se falar em aplicação da tese fixada no IRDR nº 8007114-09.2018.805.0000, uma vez que aquele precedente tratava de questões de raciocínio lógico-quantitativo de edital de 2012 para curso de formação de soldados para admissão nos quadros da Polícia Militar, enquanto o presente caso refere-se a questão de geografia de edital de 2010 para concurso interno para promoção de soldados à sargentos.

6. A distinção fática e jurídica entre os casos afasta a incidência do precedente obrigatório invocado, restando caracterizada a técnica do distinguishing. 7. O acórdão recorrido resolveu adequadamente o litígio em conformidade com o Tema 485 do STF, permitindo o controle judicial de questões de concurso em caso de erro grosseiro.

8. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo

9. Decisão embargada mantida. Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 0500977-42.2015.8.05.0244
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
WAGNER MAIA COELHO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.